Tribunal: TJMT
Processo: 1013984-22.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013984-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – OFERTA DE DE IMÓVEL – BEM COM OUTROS GRAVAMES – INIDÔNEO – IMÓVEL PARCIALMENTE ALIENADO A TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME E OUTROS contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos embargos de execução de número 1002988-53.2021.8.11.0003, denegou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Em suas razões, a parte pugna pela concessão do sobredito efeito, ao fundamento de que o natural prosseguimento da execução ensejaria grandes prejuízos à empresa e os bens indicados garantem devidamente a execução.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 97498452.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 100632997 .

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos originários sobre os embargos à execução em que a parte /agravante se irresigna com o indeferimento do efeito suspensivo ao incidente.

Destaca-se que o art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

A parte embargante, por sua vez, defende que garantiu a execução com os mesmos bens que resguardam a cédula de crédito entabulada entre as partes, devendo ser deferida a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

No entanto, no caso em apreço, muito embora os agravantes defendam que a execução já se encontra garantida, observa-se que ainda não foi realizada a penhora do bem.

Assim, o simples fato de o contrato objeto da execução estar resguardado por bens indicados no contrato, não significa dizer que o juízo está seguro, o que só se efetivará por meio de penhora, depósito ou caução, o que ainda não ocorreu.

Mesmo porque, a garantia de direito real está relacionada ao direito material, o que não se confunde com a garantia judicial da execução, que se materializa, repise-se, pela penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto a ausência de garantia do juízo - por penhora, depósito ou caução suficientes - impede a pretendida suspensão da execução nos autos de origem.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022